Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUTROMNI – SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA-ME, em face às decisões da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiram, por duas vezes, pedido de tutela provisória de urgência, requerido em caráter antecedente, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. Narrou que CENTRO OESTE COM. E SERVIÇOS sagrou-se vencedora em licitação aberta pela Secretaria da Saúde do Distrito Federal e para fornecimento de nutrição parenteral total. A empresa teria subcontratado o objeto da licitação, o que seria contrário à legislação e ao próprio edital do certame. Não obstante, a subcontratada para produzir os medicamentos manipulados, objeto do contrato, não atenderia aos requisitos para habilitação jurídica e técnica exigidos para o certame. Requereu a “suspensão dos efeitos do ato administrativo que habilitou e declarou a empresa Centro Oeste Comércio e Serviços – EIRELI vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico n. 199/2016 da SES-DF e, por conseguinte, de todos os atos posteriores dele decorrentes, inclusive do respectivo contrato, até a decisão final que vier a ser proferida nesse processo ou a correção do ato na esfera administrativa, concedendo à SES-DF prazo de até cinco dias úteis, após a intimação, para substituição da Centro Oeste” (grifo do original). O pedido de tutela provisória foi inicialmente indeferido sob os fundamentos de que: a) a questão da subcontratação já foi abordada durante o processo licitatório e dirimida pelo setor jurídico do órgão licitante; b) a suspensão do contrato, e consequente interrupção do fornecimento de nutrição parenteral, teria potencial de causar maior dano que eventual manutenção da contratação irregular; c) não haveria provas da contratação, uma vez que o instrumento contratual anexado aos autos não estaria assinado pelas partes e; d) a tramitação dos processo eletrônicos é célere e provavelmente o feito será julgado antes do encerramento do contrato, viabilizando-se o ressarcimento ao erário na hipótese de procedência do pedido. A autora peticionou novamente nos autos e sustentou que a concessão da tutela de urgência não implicaria risco de desabastecimento, uma vez que ela própria vinha fornecendo os produtos entre 16/12/2019 e 16/06/2020. E continuaria a fornecer para três hospitais, não obstante a vigência do contrato celebrado entre a Administração Pública e a segunda requerida. Declinou, ainda, que haveria outras empresas do ramo atuantes no Distrito Federal e devidamente capacitadas para suprir a demanda. Embora não constem as firmas dos contratantes no instrumento contratual anexado junto à exordial, o contrato foi constituído por assinatura digital e encontra-se vigente. Ao final, requereu a reconsideração da decisão. O pedido foi novamente indeferido, sob o fundamento de que, ainda que fosse determinada a suspensão do contrato, não significaria que o DISTRITO FEDERAL “teria necessariamente que continuar a contratação com a autora e tampouco isso poderia ser determinado por este juízo, pois representaria uma intervenção indevida na competência do Poder Executivo”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da inicial e do pedido de reconsideração, enfatizou que a empresa subcontratada para produzir os medicamentos não teria sequer alvará sanitário e que representaria risco para a saúde dos pacientes internados na rede pública do Distrito Federal. Por fim, esclareceu que não deduziu pretensão para que fosse contratada pela Administração, mas tão somente que fosse invalidada a habilitação da segunda ré no processo licitatório e, consequentemente, anulado o contrato administrativo. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes da tutela provisória inicialmente requerida e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 17641664. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecedente, para suspender os efeitos de contrato administrativo até o julgamento definitivo da lide. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A primeira decisão foi proferida nos seguintes temos: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que habilitou e declarou a segunda ré vencedora do Pregão Eletrônico no 199/2016 e de todos os atos posteriores até decisão final. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que a empresa vencedora realizou subcontratação expressamente vedada no edital. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se dos autos que durante o procedimento de licitação foi abordada a questão da subcontratação alegada nesta ação (ID 6598248, pág. 6), mas o setor jurídico elaborou parecer entendendo que não se trata de subcontratação o contrato celebrado entre a segunda ré e vencedora da licitação e a empresa Tecnomed. Evidentemente que nesta fase processual não se pode afirmar que há ou não subcontratação, sob pena de antecipação de julgamento, mas verifica-se que há indícios nesse sentido, pois a segunda ré é mera distribuidora (ID 65989253, pág. 7) e o objeto da licitação foi a prestação de serviço de fornecimento de Nutrição Parenteral Total, mas essa questão deverá ser melhor esclarecida durante a instrução processual. Contudo, considerando que a fabricação do produto não é realizada pela empresa contratada deve ser verificado se não há risco a saúde dos pacientes, pois não há indicação de vistoria e observância dessa empresa fabricante aos requisitos do edital, por isso, o Ministério Público será notificado para tomar ciência do feito e adotar as medidas cabíveis, se for o caso. O contrato anexado aos autos (ID 65989251) não está datado e nem assinado, portanto, não há comprovação segura sobre a execução do contrato, mas a segunda ré foi considerada vencedora em 24/10/2019 (ID 6598248, pág. 1), portanto, pressupõe-se que o contrato esteja em execução para o fornecimento do produto para cinco hospitais, portanto, a suspensão do contrato neste momento poderá gerar um dano ainda maior à sociedade do que eventual contratação nula ou irregular, especialmente se for considerado que a suspensão do contrato implicaria necessariamente na celebração de contrato emergencial, o que não se faz de forma tão célere e nesse período os hospitais ficariam sem receber o produto. Portanto, tem-se que o pedido de tutela de urgência, se deferido, traria grandes prejuízos aos pacientes destes cinco hospitais, razão pela qual o pedido será indeferido. Destaca-se que a tramitação dos processos eletrônicos tem sido muito célere e provavelmente haverá julgamento antes do encerramento do contrato, podendo ser revisto o pedido de tutela de urgência por ocasião do julgamento e no caso de eventual acolhimento do pedido a empresa contratada não estaria necessariamente isenta de restituir em procedimento próprio os valores recebidos. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Após os esclarecimentos acerca da assinatura do contrato, bem como da suposta capacidade da autora e outras empresas do Distrito Federal para prestarem o serviço, sobreveio a segunda decisão do seguinte teor: “A autora formulou pedido de reconsideração alegando basicamente que o deferimento da medida não implicaria em desabastecimento dos hospitais, pois ela já está fornecendo o produto e poderia continuar a fazê-lo. Verifica-se que no pedido de reconsideração há informações que não constavam na petição inicial, como a data da celebração do contrato com a segunda ré e foram anexados novos documentos, mas isso não é bastante para modificar a decisão já proferida. Certamente que a decisão demonstrou preocupação com um possível desabastecimento dos hospitais, isso porque com a suspensão do contrato o primeiro réu teria de fazer uma contratação emergencial, o que não significa que ele teria necessariamente que continuar a contratação com a autora e tampouco isso poderia ser determinado por este juízo, pois representaria uma intervenção indevida na competência do Poder Executivo, o que geraria evidentemente a nulidade da decisão. Eventual desabastecimento de hospitais não foi o único motivo para o indeferimento da tutela de urgência conforme afirmado pela autora, mas também o fato de que durante a licitação o departamento jurídico entendeu que não ficou caracterizada a subcontratação, questão que deverá ser analisada durante a instrução processual e depois de estabelecido o devido contraditório. Assim, indefiro o pedido de reconsideração.” O exame da probabilidade do direito não prescinde da análise primeira das condições da ação, em especial do interesse de agir e da legitimidade das partes. Prescreve o artigo 17, do Código de Processo Civil, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Não obstante a garantia da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), para que a parte possa vir a juízo, é necessário que tenha algum vínculo com a relação conflituosa, de sorte a repercutir em seu espectro de direitos e obrigações. Neste sentido a precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante, mas essa definição só tem serventia para a legitimação ordinária, sendo inadequada para a conceituação da legitimação extraordinária.”[1] (Sem grifos no original) Toda a fundamentação da agravante, tanto na exordial, quanto nas razões recursais, trata de questões afetas ao interesse público lato sensu e da Administração Pública, em especial, isto é, a garantia de lisura dos processos licitatórios e contratos administrativos e a necessidade de se garantir segurança sanitária para os pacientes da rede pública do Distrito Federal. Não há qualquer indicação de que eventual procedência do pedido possa alterar o patrimônio jurídico da autora, ao contrário, em suas razões recursais deixou indene de dúvidas que não pretende suceder a segunda ré no fornecimento da medicação, mas tão somente ver anulada a contração: “... a segunda decisão agravada não apenas indeferiu o pedido de reconsideração, como também fez menção a pedidos inexistentes na petições (sic) da Agravante: (..) Depois, argumenta que a preocupação do Juízo quanto ao desabastecimento dos hospitais não significa que necessariamente teria que continuar a contratação com a Agravante e ‘tampouco isso poderia ser determinado por esse juízo, pois representaria intervenção indevida na competência do Poder Executivo’. Ocorre que a Agravante jamais requereu que a decisão concessiva da tutela de urgência requerida assegurasse sua contratação no lugar da Agravada, mas apenas informou ao i. Juízo a quo que detém capacidade técnica e operacional para suprir a demanda da empresa Centro Oeste, com o intuito de demonstrar que não há risco de desabastecimento ou o receio de perigo da demora reverso. Não por outra razão, a Agravante, além de apontar que havia, no mínimo, mais uma empresa habilitada no certame em comento, solicitou apenas que, caso o contrato tivesse sua execução suspensa, deveria conceder-se à Agravada SES-DF um prazo mínimo de cinco dias pra substituir a litisconsorte passiva, sem contudo especificar qual seria a empresa substituta. Ou seja, a segunda decisão agravada cometeu o equívoco de indeferir o pedido de reconsideração, sob a alegação da impossibilidade de atender a um suposto pedido, que, na verdade, nunca foi formulado pela Agravante.” (Grifei) Seja em sede de tutela provisória, seja quanto ao pedido final, a pretensão diz respeito tão somente à anulação de um contrato no qual não figura como contratante, contratada, interessada ou interveniente. Não se olvida que as matérias relativas à defesa tanto de eventual interesse público, quanto da Administração Pública, podem, supostamente, levar à legitimação extraordinária para a propositura de ação civil pública no primeiro caso, ou ação popular, no segundo. Mas não é essa a hipótese dos autos, em que a agravante, pessoa jurídica de direito privado, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo que em nada afeta seu patrimônio jurídico, assim entendido seu arcabouço de direitos e obrigações. E ainda que se entendesse de modo diverso, os fundamentos lançados na decisão vergastada, no sentido de assegurar a continuidade na prestação do serviço público essencial, já justificaria por si só a impossibilidade de se determinar a suspensão do contrato, com sério risco à saúde dos pacientes internados na rede pública de saúde. Evidenciando-se a falta de legitimidade ativa, pressuposto de validade para a relação processual, consequentemente afasta-se a probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem e solicitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspodivm. 8a Edição.